Tribunal: TJES
Processo: 5018929-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018929-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANES ANTONIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CONDENAÇÕES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MEDIDA. MANUTENÇÃO DA PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos da execução penal, concedeu a progressão de regime ao apenado, promovendo-o do regime semiaberto para o aberto, sem a exigência de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao instituir a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, agravou as condições de execução da pena, configurando
novatio legis in pejus
.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 a condenações anteriores à sua vigência.

5. A exigência de exame criminológico somente se admite de forma excepcional, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso, não bastando a gravidade abstrata do delito ou o tempo de pena a cumprir.

6. No caso concreto, não foram apontados dados objetivos que evidenciassem demérito do apenado ou necessidade de submissão ao exame criminológico.

7. A progressão foi concedida em agosto de 2024 e, desde então, não houve registro de descumprimento das condições do regime aberto ou de envolvimento do apenado em novos ilícitos, esvaziando a finalidade prática da medida pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

2. A realização de exame criminológico para progressão de regime somente é admissível de forma excepcional, mediante fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso.

3. A inexistência de incidentes na execução penal após a progressão de regime afasta a necessidade superveniente de submissão do apenado a exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.028.096/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.11.2025; STJ, HC nº 946.689/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução de
JANES ANTÔNIO DE ALMEIDA
, concedeu a progressão de regime, promovendo o apenado do regime semiaberto para o aberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a obrigatoriedade de realização do exame criminológico, conforme previsão inserida pela Lei nº 14.843/2024, a qual deve ser aplicada ao caso em tela.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17506933), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução de
JANES ANTÔNIO DE ALMEIDA
, concedeu a progressão de regime, promovendo o apenado do regime semiaberto para o aberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a obrigatoriedade de realização do exame criminológico, conforme previsão inserida pela Lei nº 14.843/2024, a qual deve ser aplicada ao caso em tela.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já se firmou no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Progressão de Regime. Exame Criminológico. Retroatividade de Norma Processual Penal. Constrangimento Ilegal. Agravo REGIMENTAL PROvido. (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a casos anteriores à sua vigência e se há constrangimento ilegal na demora para análise do pedido de progressão de regime. III. Razões de decidir.
5. A Lei n. 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a realização de exame criminológico apenas em hipóteses excepcionais, desde que fundamentada em peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula n. 439/STJ e a Súmula Vinculante n. 26/STF. 7. No caso concreto, não há fundamentação idônea que demonstre o demérito do condenado ou a necessidade do exame criminológico, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir. 8. A demora na análise do pedido de progressão de regime, sem justificativa concreta, configura constrangimento ilegal, especialmente considerando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo condenado.IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo provido para determinar ao Juízo da Execução Penal que analise o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico. Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente.
2. A realização de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula n. 439/STJ e a Súmula Vinculante n. 26/STF. 3. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para justificar a realização de exame criminológico. 4. A demora injustificada na análise do pedido de progressão de regime configura constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC n. 1.028.096/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI Nº 14.843/2024. ALTERAÇÕES NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO APENADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que teve o benefício da saída temporária cassado com base na nova redação do art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP), introduzida pela Lei nº 14.843/2024, a qual veda a concessão da saída temporária para condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. O juízo de origem argumentou que a nova norma se aplicaria de forma imediata, ao passo que o paciente sustenta ser indevida sua aplicação retroativa, por constituir novatio legis in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei nº 14.843/2024, que vedou o benefício da saída temporária para condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; (ii) verificar se a cassação do benefício constitui flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores entende que modificações legislativas que agravem as condições de execução da pena não devem ser aplicadas retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela Lei nº 14.843/2024, constituem novatio legis in pejus, pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da execução penal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afirmam que a retroatividade de normas mais gravosas em execução penal é inconstitucional e ilegal, aplicando-se apenas aos crimes cometidos após a vigência da lei nova. 6. Diante da flagrante ilegalidade na aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, impõe-se a concessão da ordem de ofício para restabelecer a decisão do magistrado das execuções, que albergou o direito do paciente às saídas temporárias, sem a exigência de exame criminológico. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Chamo atenção ao fato de que a progressão foi concedida em agosto de 2024 e, desde então, não houve qualquer incidente no processo de execução acerca do descumprimento das condições impostas no regime aberto.

Desse modo, considerando que o apenado está em liberdade há mais de um ano sem quaisquer notícias de envolvimento em novos crimes ou descumprimento das condições do regime, eventual necessidade de realização de exame criminológico para atestar se ele se encontra apto a retornar ao convívio em sociedade resta esvaziada por completo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.